Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555672
15/06/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44555672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.408
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600375-
19.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS VEREADOR
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
RECORRENTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
IRREGULARIDADES
EM
DESPESAS
COM PESSOAL. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
E
FUNDO
PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato
ao cargo de vereador nas Eleições 2024
contra sentença que desaprovou suas contas
de campanha e determinou a restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação em primeira instância
fundamentou-se na constatação de irregularidades em despesas com a contratação de pessoal, financiadas por recursos do Fundo Especial de

Num. 44555672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
Financiamento de Campanha (FEFC) e do
Fundo
Partidário.
As
irregularidades
incluíram contratos formalmente genéricos,
ausência de detalhamento do objeto, atividades, e justificativa do preço contratado.
3.
O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que suas contas sejam
aprovadas, integralmente ou com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na: (i) análise da
regularidade das despesas efetuadas com a
contratação de pessoal durante a campanha
eleitoral,
pagas
com
recursos
públicos
(FEFC e Fundo Partidário), em face das
exigências estabelecidas no art. 35, § 12, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019;
(ii)
ocorrência de preclusão quanto à juntada de
documentos e justificativas após a emissão
do
parecer
técnico
conclusivo;
e
(iii)
possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
para
aprovação das contas, com ou sem ressalvas,
diante do percentual das irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consideram-se irregulares as despesas
com
pessoal
que
não
atendam
às
formalidades do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, mediante a utilização
de contratos uniformes, sem a especificação
adequada
dos
locais
de
trabalho,
das
atividades executadas e sem justificativa
para os diferentes preços pagos para serviços
idênticos.
6.
A
apresentação
de
documentos
e
justificativas pelo recorrente após a emissão
do parecer técnico conclusivo é intempestiva, caracterizando preclusão,
conforme o art. 72 da Resolução TSE nº
23.607/2019 e jurisprudência consolidada.
Os documentos juntados tardiamente, ademais, por serem unilaterais e não
condizentes com os contratos originais, não
possuem
idoneidade
para
afastar
as

Num. 44555672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
irregularidades apontadas ou a determinação
de devolução de valores.
7. O elevado percentual das irregularidades
(50,78% do total dos recursos arrecadados)
impede
a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade para a
aprovação das contas, mesmo com ressalvas.
8. O cálculo para a devolução de valores do
Fundo Partidário ao erário, baseado na média
aritmética simples das remunerações diárias
para identificar o excesso pago, está em
consonância com a orientação adotada por
esta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
não
provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de
pessoal em campanhas eleitorais, quando
custeada por fundos públicos, deve observar
rigorosamente as formalidades do art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
incluindo o detalhamento integral dos prestadores, locais de trabalho, horas
trabalhadas, especificação das atividades e
justificativa do preço, sob pena de configurar
irregularidade insanável na prestação de
contas. 2. A juntada de documentos e
justificativas após a emissão do parecer
técnico conclusivo é atingida pela preclusão,
não sendo apta a sanar irregularidades para
fins de aprovação das contas, podendo,
excepcionalmente,
ser
considerada
para
ajustar o montante a ser recolhido ao erário,
desde que se trate de documentação idônea e
não meramente unilateral. 3. A aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para aprovação das contas
eleitorais com ressalvas é incabível quando o
valor
das
irregularidades
detectadas
ultrapassa o percentual de 10% do total das
receitas
de
campanha.
4.
Verificada
a
irregularidade em
despesas
com
pessoal
pagas com recursos do Fundo Partidário,
decorrente da ausência de justificativa para a
variação de preços em serviços idênticos, a

Num. 44555672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
apuração do valor a ser restituído ao Tesouro
Nacional deve basear-se na diferença entre o
montante efetivamente pago e a média dos
valores pagos para a mesma atividade dentro
da campanha."
Legislação relevante citada: Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 35, § 12, 60, 72, 79, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
ED no(a) PCE nº 060252229, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
27/08/2024;
TSE,
AgR
no
AREspE
nº
060316147,
Rel.
Designado
Min.
Raul
Araújo Filho, DJE 06/09/2024; TRE/PR,
PCE nº 060306617, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 22/05/2024;
TRE/PR,
REl
nº 060039241, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 28/05/2025;
TSE, AgR no AREspE nº 060016807, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024;
TRE/PR, PCE nº 060244872, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/10/2023;
TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
20/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por RODRIGO BRAGA CORTES
FIALHO DOS REIS contra a sentença do Juízo da 175ª Zona Eleitoral de
Curitiba, que julgou desaprovadas as contas por ele prestadas, relativas às

Num. 44555672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
Eleições 2024, nas quais concorreu ao cargo de vereador pelo partido PL.
A sentença de id. 44320540 julgou desaprovadas as contas do recorrente ante a
constatação de que as despesas realizadas com a contratação de pessoal
utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
Fundo Partidário não atenderam às formalidades prescritas no § 12 do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A referida decisão aponta que os contratos de pessoal eram formalmente
genéricos, com diferenças de valores entre si e sem detalhamento do objeto,
atividades ou justificativa do preço contratado, o que configura prejuízo à
fiscalização.
O valor dessas despesas irregulares somou R$ 84.009,00, correspondendo a
52,59% do total das despesas contratadas, o que, segundo a decisão, impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por
envolver recursos públicos.
Determinou, ainda, o recolhimento de R$ 3.736,54 de recursos do Fundo
Partidário ao Tesouro Nacional, calculados com base no excesso pago nos
contratos irregulares.
A sentença considerou, por fim, que a apresentação de documentos e
justificativas após a emissão do parecer conclusivo foi intempestiva e atingida
pela preclusão.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44320547), alegando, em primeiro
lugar, que a sentença foi omissa ao não apreciar documentos e justificativas que
apresentou durante a fase de diligências, antes mesmo da emissão do parecer
conclusivo e da prolação da sentença, o que violaria os princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Num. 44555672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
Sustenta, no mérito, que cumpriu os requisitos legais na contratação de pessoal,
afirmando que, apesar de alguns contratos serem padronizados, são documentos
individuais que identificam as partes, local, horas, atividades e que o preço
contratado está de acordo com a média de mercado.
Alega, ainda, que a ausência de detalhamento completo nos contratos é superada
pelas justificativas e documentação comprobatória apresentadas, o que deveria,
no máximo, ensejar a aprovação das contas com ressalvas.
Argumenta, em continuidade, que o modelo de contratação semanal adotado,
mesmo com cláusulas uniformes, permitia a distinção de valores conforme a
performance e necessidade, visando à eficiência e transparência da gestão, e que
a maior parte dos recursos utilizados no pagamento não era pública.
Aponta, também, um equívoco no cálculo da média diária no parecer conclusivo,
que teria desconsiderado pagamentos antecipados de dois dias de trabalho,
atribuindo distorções de valores à demora no recebimento de verbas do Fundo
Partidário, as quais, contudo, foram posteriormente sanadas.
Insiste que as supostas irregularidades são meramente formais e não possuem
gravidade ou valor absoluto/percentual elevados que justifiquem a desaprovação,
devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, alega tratamento desigual em relação a outro candidato que, em
processo distinto, teria apresentado contratos semelhantes, sem as especificações
exigidas, mas cujas contas foram consideradas regulares, configurando violação
ao princípio da isonomia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e
aprovar as contas do recorrente, com ou sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.

Num. 44555672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
44377517 pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que as
despesas com contratação de pessoal pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e Fundo Partidário não atenderam às
formalidades prescritas no § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
enfatizando que a documentação e justificativas apresentadas após a emissão do
parecer conclusivo não foram suficientes para afastar as irregularidades,
especialmente pela ausência de provas complementares.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Primeiramente, no tocante à admissibilidade do recurso, tem-se que a sentença
foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 16/12/2024 (id. 44320544),
tendo o recurso sido protocolado no dia seguinte (id. 44320547), portanto
tempestivamente.
II - Mérito
O recorrente concorreu ao cargo de vereador na cidade de Curitiba em 2024 e
obteve 5.901 votos, colocando-se como suplente.
A controvérsia trazida à análise desta Corte revolve em torno da regularidade das
despesas com pessoal na campanha. A sentença encampou integralmente os

Num. 44555672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
apontamentos feitos pelo setor técnico da Zona Eleitoral em seu parecer
conclusivo de id. 44320527, descritos da seguinte forma:
(...)
Quanto às despesas realizadas com a contratação de pessoal, que não
atenderam as formalidades prescritas no §12 do Artigo 35 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, disse o prestador que “as cláusulas ainda que cunhadas de
uniformes, e não são, cumpriram os requisitos legais, mediante a
apresentação de documentos individuais, identificação do contratado, o local
de trabalho, as horas de trabalho, suas atividades, e pagamento do preço
contratado de acordo com a média do mercado para o serviço prestado”
Contudo, permanece a irregularidade:
Os contratos possuem cláusulas uniformes, prevendo o mesmo objeto, mas
valores diferentes:
(...)
Um contratado recebeu R$ 480,00 para trabalho até 08/09/2024 (RONALDO
ZOLNER).
Para os demais contratos o prestador optou por realizar pagamentos semanais,
com encerramento em 05/10/2024.
Ausência de justificativa do preço contratado:
R$ 400,00 – 7 contratos
R$ 480,00 – 37 contratos
R$ 450,00 – 1 contrato
R$ 650,00 – 2 contratos
R$ 750,00 – 2 contratos
R$ 850,00 – 2 contratos
R$ 2.000,00 – 1 contrato
Ainda, contratos firmados no mesmo dia (ex. 12/09/2024), com a mesma
remuneração semanal (R$ 480,00) e com o mesmo prazo de vigência
(05/10/2024), sem registro de rescisão, o valor total pago foi diferente.
(...)
A norma regulamentar prescreve que as despesas com pessoal devem ser

Num. 44555672 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço,
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
Analisando-se os contratos de pessoal, verifica-se que se tratam de contratos
uniformes, com cláusulas idênticas, sem especificação dos locais de trabalho,
das atividades executadas e sem a justificativa do preço contratado (varia de
contrato para contrato):
(...)
A ausência de justificativa dos preços pagos na contratação de pessoal é
irregularidade que alcança os contratos de despesa com pessoal e que
totalizam R$ 84.009,00
O valor corresponde a 52,59% do total de despesas contratadas:
Total de despesas contratadas: R$ 159.744,26
Total de despesas com contratos de pessoal que não atenderam o §12 do art.
35 da Resolução TSE 23.607/2019: R$ 84.009,00.
Percentual: 52.59%
Não é possível ponderar a análise adotando-se os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, porque o valor é superior a 10% do montante da despesa
contratada e os recursos utilizados no pagamento são de natureza pública.
(...)
No ponto, o percentual da irregularidade constatada na prestação de contas é
suficiente para conduzir à sua desaprovação.
APURAÇÃO DO EXCESSO E VALORES A SEREM DEVOLVIDOS:
Mantida a irregularidade atinente à inobservância do §12 do art. 35 da norma
regulamentar, passou-se à identificação dos eventuais excessos pagos com
recursos do Fundo Partidário.
Seguindo a orientação tomada na Prestação de Contas Eleitorais Nº 0603632-
63.2022.6.16.0000 (Acórdão 63.631), elaboraram-se os cálculos para a
identificação do excesso e eventuais valores a serem devolvidos.
O prestador adotou o sistema de pagamento semanal dos contratados, sendo
feitos dois, três, até quatro depósitos para compor o pagamento (despesa
total).
Pelo menos um dos depósitos em pagamento de cada contrato de pessoal foi
realizado com recursos do FP (os demais com receitas de OR).

Num. 44555672 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
(...)
Foi calculado o percentual do fundo partidário utilizado para o pagamento da
despesa total de cada contrato.
No exemplo acima, o percentual de FP usado para pagar a despesa foi de
33,33%.
Foi realizado o cálculo do excesso diário:
No exemplo acima o contrato importou em 24 dias de trabalho (PJE ID
127893572).
Remuneração diária = R$ 1.950,00/24 = R$ 81,25
A média simples das remunerações diárias corresponde a R$ 64,27.
Excesso diário = R$ 81,24 – R$ 64,27 = 16,98
Foi realizado o cálculo do EXCESSO PAGO (composto por receitas OR e
FP):
= 16,98 (excesso diário) x 24 = R$ 407,52
Para extrair o valor de FP do valor correspondente ao EXCESSO PAGO,
aplicou-se o percentual de FP, no caso 33,33%:
R$ 407,52 x 33,33% = R$ 135,84.
Excesso pago com OR = 271,69
Excesso pago com FP= 135,84
Os mesmos cálculos foram repetidos para os contratos de pessoal que tiveram
alguma parcela paga com recursos do FP.
A planilha EM ANEXO contém o demonstrativo dos cálculos realizados.
O valor total de recursos do FUNDO PARTIDÁRIO a ser devolvido para a
agremiação partidária é de R$ 3.736,54.
Quanto ao valor do excesso pago com recursos de OR, que não envolvem
verbas públicas, não há previsão legal de devolução/repasse desse valor.
(...)
Verifica-se, assim, que a irregularidade apontada no parecer conclusivo, e que
fundamentou a conclusão da sentença recorrida, baseia-se no descumprimento do
art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo sido considerados inaptos,

Num. 44555672 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
ainda, os documentos apresentados posteriormente.
O recurso apresentado contrapõe-se às conclusões da sentença, alegando que as
irregularidades apontadas foram sanadas no curso do processo.
De início, esclarece-se que o modelo de contratação semanal não foi questionado
pelo parecer conclusivo, tampouco pela sentença, razão pela qual a argumentação
despendida pelo recorrente acerca desse ponto não altera o resultado do
julgamento do processo.
A ausência de apresentação da documentação necessária tempestivamente é
confessada pelo recorrente, que, em suas razões recursais, afirma:
Importante frisar que o recorrente buscou de todas as formas esclarecer o que
havia em suas contas, e obter a documentação necessária, mas só obteve êxito
em momento posterior a análise de suas contas pela unidade, o que lhe vem
causando grandes prejuízos.
A
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
disciplina
o
limite
processual
para
manifestação do prestador de contas acerca dos apontamentos realizados pelo
setor técnico:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica
de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral
intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.
Assim, intimado anteriormente o interessado acerca da irregularidade, é
inadmissível a juntada de novos documentos após a entrega do parecer técnico

Num. 44555672 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
conclusivo, ante a ocorrência da preclusão.
A jurisprudência desta Corte, corroborada pelo atual posicionamento do Tribunal
Superior Eleitoral, no entanto, vem admitindo a possibilidade de análise dos
documentos comprobatórios de gastos juntados ainda na instância ordinária, tão
somente para afastar, no todo ou em parte, a obrigação de restituição de valores
ao tesouro nacional:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
RESOLUÇÃO
23.607/2019
DO
TSE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3.
A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, ED no(a) PCE nº 060252229, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 27/08/2024)
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE
DE
VALORES
A
SEREM
RECOLHIDOS
AO
ERÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em

Num. 44555672 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
processos de prestação de contas, após a parte já ter sido intimada para suprir
as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060316147, Rel. designado Min. Raul Araújo Filho, DJE 06/09/2024)
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35.
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários
e de
Outras
Entidades
e Fundos (DCTFWeb)
e da

Num. 44555672 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.
No caso concreto, verifica-se da diligência expedida pelo setor técnico (id.
44320514) que as irregularidades foram apontadas anteriormente, possibilitando
ao recorrente a apresentação de documentos comprobatórios antes da emissão do
parecer conclusivo.
Na manifestação que se seguiu, limitou-se o recorrente a afirmar que “as
cláusulas ainda que cunhadas de uniformes, e não são, cumpriram os requisitos
legais, mediante a apresentação de documentos individuais, identificação do
contratado, o local de trabalho, as horas de trabalho, suas atividades, e
pagamento do preço contratado de acordo com a média do mercado para o
serviço prestado”, sem apresentar qualquer documento que corroborasse suas
alegações (id. 44320524).
Somente após a emissão do parecer conclusivo e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral é que vieram aos autos a justificativa de id. 44320538 e a
planilha de id. 44320539, ambas produzidas pelo próprio recorrente.
O simples fato de terem sido apresentados a destempo já impede que sejam
considerados para fins de afastamento da irregularidade, ante a ocorrência da

Num. 44555672 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
preclusão, conforme entendimento consolidado desta Corte.
Embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso que
tais documentos sejam providos de fidedignidade, e não produzidos
unilateralmente, unicamente para regularizar os apontamentos feitos pelo setor
técnico. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE
ANALISADA
NOS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS
DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/10/2023)
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
PARTE
DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS
AFASTAM
A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS
NO
ACÓRDÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha não são
aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme precedentes
desta Corte.

Num. 44555672 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 20/05/2025)
Para a validade de tais documentos, é indispensável que, pelas circunstâncias do
caso concreto, seja possível verificar que as justificativas neles trazidas guardam
pertinência com a prova contida nos autos.
Na hipótese, porém, os documentos foram produzidos unilateralmente pelo
próprio prestador de contas e não correspondem ao contido nos contratos
firmados para prestação de serviços à campanha.
Esta Corte consolidou o entendimento pela irregularidade de contratos de pessoal
para a campanha que não preencham os requisitos expressamente contidos no art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como que possuam
discrepância nos valores pagos para o desempenho da mesma atividade, sendo
ônus do contratante a especificação do período de trabalho, atividade
desenvolvida e justificativa do valor.
Conforme apontado no parecer conclusivo de id. 44320527, este Tribunal
estabeleceu que, em casos de disparidade nos pagamentos efetuados a diferentes
contratados pelo mesmo serviço, o valor a ser restituído corresponde ao montante
que excede a média aritmética simples das diárias pagas a cada um dos
contratados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS.
RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO
NACIONAL.
VALOR
E
PERCENTUAL
BAIXOS.
GASTOS
COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO
DO

Num. 44555672 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
VALOR
IRREGULAR
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
COM
PERCENTUAL
DIMINUTO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060306617, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 22/05/2024)
Assim, verifica-se que os cálculos efetuados pelo setor técnico, conforme
planilha de id. 44320528, encontram-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte.
Com relação à afirmação contida no recurso no sentido de que “houve um grave
equívoco no parecer conclusivo, quanto aos pagamentos do último dia de
campanha dos contratados, iniciados em 03/10/2024 (quinta- feira) e término no
sábado 05/10/24”, é de se ressaltar que não foram identificados quais os
contratos a que o recorrente se refere, o que inviabiliza a análise da questão
levantada.
É ônus do recorrente indicar, de modo específico e fundamentado, onde entende

Num. 44555672 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
que o erro de cálculo se encontra, apresentando a apuração que entende correta.
Ao invés, optou pela alegação genérica da existência de “grave equívoco” em
alguns contratos, os quais não são identificados.
No que concerne a eventual divergência nos critérios adotados pelo juízo a quo
para o julgamento de outro processo, verifica-se que dos autos citados (Proc.
060037956) que as contas não foram impugnadas, nem pelo ora recorrente, nem
por qualquer outro legitimado, bem como que a sentença que as aprovou, com
ressalvas, transitou em julgado sem recurso de qualquer interessado.
Os critérios de julgamento são analisados por esta Corte dentro dos casos
concretos submetidos à sua apreciação, por meio de recursos apresentados
tempestivamente. Descabe, portanto, a ventilação de reclamação quanto ao
critério adotado em outro processo pela parte que lá não recorreu.
No mais, a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte, que considera irregulares as despesas com pessoal quando desatendidos os
requisitos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com restituição
dos valores despendidos, quando utilizados recursos públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
SEM
FORMALIZAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS PADRONIZADOS.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO E
JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE
LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE MULTA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE

Num. 44555672 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.3 Em relação à contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que os respectivos contratos firmados especifiquem local
de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa de preço.
3.4 No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos
contratos de prestação de serviços não especificaram esses elementos o que
configura irregularidade nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
3.5 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente
ocorreu com recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 15.000,00.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060039241, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 28/05/2025)
Considerando que a irregularidade atinge percentual superior a 10% dos recursos
movimentados pela campanha, calculados sobre o total arrecadado (R$
165.432,78), não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS
ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO
RECURSO
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA

Num. 44555672 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave"
(AgR-REspEl
0601306-61,
rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024)
Desse modo, não merece reparo a sentença proferida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44555672 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520130030600000043496471
Número do documento: 25061520130030600000043496471
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:15:01
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600375-
19.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
VEREADOR, RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS - Advogadas do(s) RECORRENTES:
VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728, PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ -
PR33586 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025